Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-08.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800111-08.2024.8.14.0401

APELANTE: ALDERY DA SILVA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA REGULAR. SURSIS SIMPLES ADEQUADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Recorrente contra sentença que o condenou pelo crime do art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
pelo prazo de 2 anos e fixação de indenização mínima de R$ 500,00. A decisão de origem reconheceu agressões físicas praticadas contra ex-companheira em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há nulidade por fundamentação padronizada;

2.

é caso de absolvição por insuficiência de provas;

3.

a pena-base deve ser reduzida;

4.

é cabível o
sursis
especial;

5.

deve ser afastada a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeitada a alegação de nulidade. A fundamentação é idônea e correlata ao caso concreto. Ausente demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

2.

Mantida a condenação. A materialidade está comprovada por laudo pericial. A autoria decorre do conjunto probatório, especialmente da palavra da vítima, coerente e corroborada pela confissão parcial do Recorrente.

3.

Rejeitada a tese absolutória. O acervo probatório é suficiente para superar a dúvida razoável.

4.

Mantida a pena-base acima do mínimo. Os motivos do crime foram valorados negativamente, diante de agressão decorrente de discussão banal, o que revela maior reprovabilidade. Não há
bis in idem.

5.

Dosimetria regular. Pena definitiva fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Regime inicial aberto mantido.

6.

Correto o afastamento da substituição por pena restritiva de direitos.

7.

Mantido o
sursis
simples. Ausente o requisito de circunstâncias judiciais integralmente favoráveis, inviabilizando o
sursis
especial.

8.

Mantida a indenização mínima. Em crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido, sendo suficiente o pedido expresso. O valor fixado é proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória.”

2.

“A agressão motivada por discussão banal justifica a exasperação da pena-base, sem configurar
bis in idem.
”

3.

“É inviável o
sursis
especial quando ausentes circunstâncias judiciais integralmente favoráveis.”

4.

“Nos crimes de violência doméstica, admite-se a fixação de indenização mínima por dano moral
in re ipsa
, desde que haja pedido expresso.”

Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 13, CP; arts. 33, § 2º, “c”, 59, 77 e 78 do CP; art. 563 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 798225/RS; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG; STJ, AgRg no AREsp 2598781/GO; STF, HC 220573/SC; STJ, AgRg no HC 810433/PB; STJ, REsp 1.986.672/SC (Tema 983).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800111-08.2024.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: A. DA S. G.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Aldery da Silva Gomes contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 13.07.2022, em contexto de discussão motivada por solicitação de devolução de cartão de transporte (“passe fácil”), o Recorrente teria ofendido a integridade física de sua ex-companheira V. C. de L., mediante agressões físicas, ocasionando as lesões descritas no Laudo Pericial nº 2022.01.007198-TRA, constando ainda relato de ameaças proferidas na mesma conjuntura.

A denúncia foi recebida em 05.11.2024. (ID 31934716)

A sentença foi proferida em 30.09.2025 (ID 31934776).

Em suas razões recursais (ID 31934793), a Defesa sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para absolvição por insuficiência de provas, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
; subsidiariamente, requer a redução da pena-base; pleiteia a aplicação do sursis especial; e postula o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 31934796), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento central de que a materialidade e a autoria estariam demonstradas pelo conjunto probatório, defendendo a manutenção da condenação, da dosimetria fixada, das condições do sursis estabelecidas e da indenização por danos morais arbitrada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu improvimento (ID 34126620).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II
. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 13/07/2022, na residência do então casal, após discussão motivada por pedido da vítima para devolução de cartão de transporte, o Recorrente passou a agredi-la fisicamente com socos, pontapés e torções nos dedos, ocasionando dores e dificuldades de mobilidade, além de proferir ameaças de morte, afirmando que a mataria caso a visse com outro homem, mencionando vínculo com o “mundo do crime”.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo pericial n. 2022.01.007198-TRA, que atestou edema traumático na perna e na mão da vítima, bem como escoriações, consignando ofensa à sua integridade corporal. O elemento técnico, produzido sob contraditório diferido e não infirmado por prova idônea em sentido contrário, revela compatibilidade objetiva com a narrativa acusatória.

A autoria emerge de forma segura do conjunto probatório. A vítima descreveu, em juízo, agressões físicas em duas oportunidades distintas, situando o episódio no contexto de relacionamento marcado por hostilidade. Esclareceu que no dia dos fatos o Recorrente lhe desferiu socos, lesionando-a em seus membros inferiores e superiores, durante sua tentativa de defesa.

O Recorrente, por sua vez, admitiu ter desferido soco na ofendida durante discussão. Tal confissão parcial, ainda que acompanhada de negativa quanto às demais agressões e ameaças, constitui elemento de corroboração da narrativa central acerca da violência física.

Em delitos praticados no âmbito doméstico, frequentemente ocorridos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG; STJ, AgRg no AREsp 2598781/GO). No caso concreto, as declarações da ofendida não se apresentam isoladas: encontram suporte no exame pericial e na própria admissão do Recorrente quanto à agressão física.

Mesmo diante do parcial conflito de versões, não se vislumbra possibilidade de absolvição. A versão defensiva não logra infirmar a prova técnica nem desconstituir a coerência do depoimento da vítima. O princípio da presunção de inocência preserva-se mediante exigência de prova suficiente para condenação, requisito plenamente satisfeito nos autos.

Mantém-se, pois, a condenação pelo crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

Para a dosimetria, aplicado escorreitamente o art. 129, § 13, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos (Lei nº 14.188/2021), que comina pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, afastando-se a incidência da Lei nº 14.994/2024 por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Convém recordar que a individualização da pena constitui atividade jurisdicional de discricionariedade vinculada, sujeita à revisão apenas nas hipóteses de ilegalidade manifesta ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais ou o princípio da proporcionalidade. O Código Penal não estabelece frações aritméticas obrigatórias, sendo a fração de 1/8 mero critério orientador, não vinculante (STF, HC 220573/SC; STJ, AgRg no HC 810433/PB).

A pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa dos motivos do crime, sob o fundamento de que a conduta delitiva decorreu de “mera discussão”.

No ponto, não procede a pretensão defensiva de afastamento dessa circunstância judicial, tampouco a de nulidade por suposta fundamentação padronizada.

A Defesa alega que a expressão 'mera discussão', utilizada pelo juízo sentenciante para valorar negativamente os motivos do crime, seria genérica e replicada em outras decisões, violando o dever de fundamentação individualizada (art. 489, § 1º, III, CPC).

A arguição não se sustenta. A eventual identidade terminológica na análise de casos análogos não invalida, por si só, a fundamentação, desde que o conceito aplicado guarde pertinência direta e concreta com os fatos provados nos autos, o que ocorre na espécie.

Conforme admitido pelo próprio Recorrente em juízo, a agressão derivou de um desentendimento banal, após a vítima mencionar seu ex-marido. A expressão 'mera discussão', portanto, não é um conceito jurídico indeterminado ou um motivo que se prestaria a justificar qualquer outra decisão, mas a descrição factual e objetiva do estopim da violência, que revela acentuada desproporcionalidade e maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o desvalor inerente ao tipo penal.

Com efeito, a prática de violência física em um contexto de simples desentendimento interpessoal legitima a exasperação da pena-base.

Não se trata de
bis in idem
. O art. 129, §13, do Código Penal qualifica a lesão corporal quando praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. A motivação concreta — agressão desencadeada por mera discussão — constitui dado fático adicional, revelador de maior intensidade de reprovabilidade subjetiva, legitimando o incremento da pena-base.

O acréscimo de nove meses não se revela desproporcional. Ao contrário, mostra-se moderado e coerente com a existência de uma única circunstância judicial desfavorável. A fração empregada não extrapola os limites do razoável e mantém consonância com a necessidade e suficiência da pena para reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, inexistindo agravantes. A compensação operada observou a técnica trifásica e não foi objeto de impugnação específica quanto ao
quantum
de redução, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi tornada definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, fixado o regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, solução compatível com o montante da pena e com a primariedade do Recorrente.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente afastada.

Quanto à suspensão condicional da pena, a sentença aplicou o
sursis
simples, com fundamento no art. 77 c/c art. 78, §1º, do Código Penal, acrescendo condição de participação em cursos ou atividades educativas relativas à questão de gênero .

A pretensão defensiva de aplicação do
sursis
especial não prospera. O art. 78, §2º, do Código Penal exige, cumulativamente, reparação do dano (salvo impossibilidade) e circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis. No presente caso, houve valoração negativa dos motivos, circunstância suficiente para afastar o requisito da integral favorabilidade do art. 59 do Código Penal. A opção pelo
sursis
simples, portanto, revela-se juridicamente adequada.

Em síntese, a dosimetria foi conduzida com observância ao método trifásico, com fundamentação idônea, proporcional e em consonância com a jurisprudência indicada, inexistindo vício que autorize a reforma pretendida.

Da indenização mínima

A sentença fixou indenização de R$ 500,00 a título de danos morais, registrando pedido formulado pelo Ministério Público na inicial.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.986.672/SC, estabeleceu a necessidade de pedido expresso e indicação do valor para fixação de reparação mínima, ressalvando, contudo, que tal entendimento não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais permanecem regidos pela tese firmada no Tema Repetitivo 983/STJ (STJ, REsp 1.986.672/SC).

Em crimes de violência doméstica, admite-se a fixação de valor mínimo a título de dano moral independentemente de instrução específica e mesmo sem indicação numérica precisa na inicial, desde que haja pedido expresso. O dano moral, em tais hipóteses, decorre da própria prática delitiva, cuja agressão à dignidade feminina é
in re ipsa
. A quantia arbitrada, ademais, mostra-se módica e proporcional.

Mantém-se, assim, a condenação ao pagamento da indenização mínima no valor estipulado.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando as teses de insuficiência de provas, de nulidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base, de
sursis
especial e de exclusão da indenização mínima fixada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/06/2026